Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707278-98.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO FERNANDO DE SOUSA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AVALIAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO FACÃO APREENDIDO. PRESCINDIBILIDADE. POTENCIALIDADE E LESIVIDADE EVIDENCIADAS. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Justifica-se o aumento da pena-base pela valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo delito, estando em cumprimento de pena por crime anterior. Precedentes. 2. Em se tratando de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. Observância do princípio do ne bis in idem. 3. Desnecessária a realização de exame pericial na arma branca apreendida, quando a potencialidade e eficiência do facão, no caso, é ínsita à própria natureza do instrumento (perfurante e cortante). Precedentes. 4. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal. 6. Não configura violação à Sumula 443 do STJ, o deslocamento de uma das causas de aumento para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que não há recrudescimento da pena além da fração mínima ou mesmo ausência de fundamentação. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na primeira fase da dosimetria da pena diante da não utilização de fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM ABSTRATO. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO NA ORIGEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP. 2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ. 3. Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial. 4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010